Tribunal: TJDFT
Processo: 0752948-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752948-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0705003-97.2022.8.07.0018, proposto por ROSÂNGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA, na qual assim decidiu (ID 217074967 da origem): “Em face da Declaração de Constitucionalidade da Lei 6618/2020, defiro o pedido de ID 216923041. Oficie-se à COORPRE para que promova o cancelamento do Precatório de ID 170295985, e, expeça-se RPV do respectivo valor. Expeça-se ainda, RPV do valor remanescente indicado em ID 212649427, conforme decisão de ID 210459730. Feito, intime-se o DF a efetuar o pagamento, no prazo de 2 meses, sob pena de bloqueio, via SISBAJUD. Cumpra-se.” Opostos embargos de declaração (ID 218286555 da origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 218716967 da origem. Inconformado, o ente público demandado recorre. Em suas razões recursais (ID 67176252), a parte executada agravante defende a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de haver deixado de programar e expedir requisições de pequeno valor no limite inaugurado pela Lei Distrital 6.618/2020 (20 salários mínimos) desde que o Conselho Especial do TJDF declarou sua inconstitucionalidade da referida lei. Assevera que após o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual foi provido para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, instalou-se um quadro de insegurança no interstício entre o acórdão do TJDF (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o acórdão do STF (que afirmou a constitucionalidade), especialmente em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos precatórios também expedidos. Alega que os credores, com esteio no entendimento do STF, estão solicitando perante o Judiciário a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, mediante requerimento de cancelamento do precatório, e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei no 6.618/2020. Pontua que foram opostos embargos de declaração no STF, solicitando que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e interesse social. Argumenta que os requerimentos veiculados pelos credores para cancelamento de precatório e a expedição de RPV vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual assegura, para os casos de nova interpretação da norma, o dever de serem resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Defende que, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Alega que a determinação de expedição de precatório, em razão da inércia do credor em renunciar o excedente, além de impor a preclusão quanto a possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória. Sustenta que o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitório que não poderia ter sido expedido, já que o crédito era objeto de precatório, não podendo mais ser cancelado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento do presente agravo de instrumento, para não “acarretar maior prejuízo ao credor, em caso de reforma da decisão, premente que se aguarde o julgamento do AGI para o cumprimento da decisão agravada”. (ver decisão de ID 220878483, na origem). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator